Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-70.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000376-70.2017.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): FERNANDO GRISI JUNIOR APELADO: SID - SALVADOR IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA Advogado(s):MARCUS ROBERTO MELO DE ALBUQUERQUE ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO DO INTERIOR. NÃO SUBMISSÃO AO REEXAME NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS (ART. 496, § 3º, III, DO CPC). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PRESENTES. NOTAS FISCAIS E EMPENHOS ADMINISTRATIVOS REGISTRADOS NO TCM. MÉRITO. EFETIVA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA PELO RECONHECIMENTO DA DESPESA (EMPENHO). ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO QUANTO AO FATO EXTINTIVO (ART. 373, II, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RIO REAL contra a sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Cobrança ajuizada por SID - SALVADOR IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, condenando o ente público ao pagamento de R$ 35.735,00, referente a serviços médicos de diagnóstico por imagem (Contrato nº 0203-2016). O Apelante argui a inépcia da inicial por suposta insuficiência documental e, no mérito, sustenta a ausência de prova da efetiva prestação dos serviços (art. 373, I, CPC), alegando que o empenho seria mero ato preparatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em aferir: (1) se a sentença proferida contra Município do interior, com valor principal fixado em patamar manifestamente inferior a 100 salários-mínimos, submete-se ao reexame necessário; (2) se a petição inicial instruída com contrato, notas fiscais e empenhos é apta a delimitar a causa de pedir; e (3) a quem compete o ônus da prova quanto ao pagamento quando a Autora apresenta notas de empenho emitidas pela própria Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A hipótese não se submete ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, uma vez que a condenação de R$ 35.735,00 é manifestamente inferior ao teto de 100 salários-mínimos aplicável aos municípios que não são sede de Estado, mitigando-se o rigor da Súmula 490 do STJ por se tratar de valor facilmente aferível por cálculos aritméticos. 2. A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, pois a exordial foi devidamente instruída com o Contrato Administrativo nº 0203-2016, Notas Fiscais e, notadamente, os extratos de empenho (IDs 97507560/61). A nota de empenho, nos termos do art. 60 da Lei nº 4.320/64, é ato administrativo formal que reconhece a obrigação de pagamento, não sendo documento unilateral do credor. 3. No mérito, a Apelada desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) ao comprovar a relação jurídica e o reconhecimento administrativo da despesa pelo Município. Uma vez efetuado o empenho, transfere-se ao ente público o ônus de provar fato extintivo (pagamento/quitação) ou impeditivo (relatórios de fiscalização atestando inexecução ou glosa das faturas), conforme o art. 373, II, do CPC. 4. A ausência de prova da quitação pelo devedor e a falta de registros administrativos de falha na prestação impõem a manutenção da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou dos serviços médicos prestados à população sem a devida contraprestação financeira. IV. DISPOSITIVO Dispositivo: Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, CPC). Tese de Julgamento: a) A sentença que condena Município do interior ao pagamento de valor certo manifestamente inferior a 100 salários-mínimos não se submete ao reexame necessário, ainda que remeta a apuração de acessórios moratórios para liquidação. b) A nota de empenho emitida pela Administração Pública é documento idôneo para comprovar o reconhecimento da dívida e a regularidade da despesa, transferindo ao ente público o ônus de provar a quitação ou a inexecução do serviço. Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, I e II, 496, § 3º, III; Lei nº 4.320/64, art. 60; Código Civil, arts. 319 e 320. Jurisprudência Relevante Citada: STJ: AgInt no AREsp 2403717/PE; REsp 1084745/MG; AgInt no AREsp 2104345/TO. TJ-BA: Apelação 00081501520128050137; Apelação 80006318320178050133. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000376-70.2017.8.05.0216, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE RIO REAL e, como apelada, SID - SALVADOR IMAGEM DIAGNÓSTICA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se a sentença e majorando os honorários recursais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA